Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VIA APLICATIVO WHATTSAPP. OVOS DE AVES ADQUIRIDOS PARA POSTERIOR VENDA DOS FILHOTES. PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES NÃO DECORREM DE MERA EXPECTATIVA DE LUCRO COM FUNDAMENTO NO PERCENTUAL DE FILHOTES QUE IRÃO NASCER E POR VALORES INDICADOS SEM RESPALDO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 310,00 a título de danos materiais. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que teria adquirido ovos ornamentais para reprodução, visando auferir lucro com a vende dos filhotes. Assim, alega que a demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a sentença não deveria limitar a condenação material ao valor dos produtos adquiridos, visto que a devida reparação do dano exige a inclusão dos ganhos que deixou de obter. Aduz ainda a imensa frustração por se sentir enganado, acrescido da impossibilidade de auferir renda com a reprodução dos ovos que não recebeu e do tempo despendido visando solucionar o problema justificam a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13314975-13314978). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13314983).

III. Na sua inicial o autor afirma que o réu realiza vendas de ovos de aves ornamentais em grupo de “whattsapp” e que teria adquirido um total de seis dúzias, sendo que após o nascimento dos filhotes iria vendê-los. Não obstante a sentença partir da premissa que o negócio entabulado entre as partes configura relação de consumo, destaca-se que o autor reconhece que não promoveu a aquisição como destinatário final, uma vez que apenas iria aguardar os ovos chocarem para realizar a venda dos animais. Ademais, inexiste vulnerabilidade do autor face o réu, uma vez que a relação envolveu pessoas físicas em um grupo de aplicativo de celular, o que confirma que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidor, não havendo que se falar, pois, em relação de consumo.

IV. Quanto à inclusão dos lucros cessantes no valor da condenação, cumpre ressaltar que a parte recorrente não comprovou os lucros que deixou de auferir. Isso porque não trouxe qualquer documento a atestar a mera alegação de que cerca de 50% dos ovos iriam chocar e resultar na venda de filhotes, no valor de R$ 10,00 cada. Portanto, a mera expectativa de lucro, sem que exista a certeza direta e imediata do que deixou de auferir, acrescido também da simples expectativa de venda unitária no valor de R$ 10,00 não é suficiente para atestar a existência de lucros cessantes, razão pela qual deve ser mantida a sentença que limitou o dano material ao valor do pagamento dos ovos não recebidos.

V. Embora se reconheça que a parte autora tenha o direito de restituição dos valores pagos, verifica-se que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero inadimplemento, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar os atributos da personalidade.

VI. Destaca-se que o descumprimento contratual, acrescido da alegação de que teria deixado de auferir lucro com a venda dos filhotes que iriam nascer, bem como o tempo despendido nas tentativas infrutíferas de solução do conflito, precisando buscar a via judicial, não configuram situação abusiva a justificar o abalo moral, eis que não superam o mero aborrecimento cotidiano. Neste sentido, o abalo moral apenas se configura quando violada a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, e ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico que possa malferir direito de personalidade da parte autora, não há que se falar em indenização a título de danos morais.

VII. Em tempo, o autor juntou aos autos a petição ID 13314982, protocolada após a peça recursal, para apresentar novas informações no sentido de que o réu estaria atuando de má-fé, uma vez que outras pessoas também teriam adquirido produtos não enviados. Todavia, convém ressaltar que tais informações não são suficientes para a procedência dos pedidos recursais, uma vez que não é causa apta a confirmar os supostos lucros cessantes ou a violação da dignidade da parte autora, cabendo ao recorrente acrescer tais informações à ocorrência policial já efetuada (ID 13314965) para que os fatos sejam apurados pela Polícia Civil.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.